Tribunal: STF
Processo: ARE 1467018
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central do Brasil – SINAL e o Banco Central do Brasil formalizaram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recursos extraordinários (eDOC 23 e 27, respectivamente) contra capítulo de acórdão (eDOC 7) do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. A ementa desse julgado possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO BANCOCENTRAL DO BRASIL - BACEN. TEMPO DE SERVIÇO CELETISTA. CONTAGEM NO REGIMEESTATUTÁRIO PARA FINS DE ANUÊNIO E LICENÇA -PRÊMIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. EFEITOS FINANCEIROS DESDE 01/12/1996. LEI N. 9.650/98.



    [...]



    Asseveram, em síntese, que o pronunciamento questionado vulnera preceitos da Constituição Federal de 1988 na parte em que fixa, nos termos da Lei n. 9.650/1998, a data de 1º.12.1996 como termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes de condenação da Autarquia Monetária ao reconhecimento do tempo laborado, no regime celetista, pelos substituídos do sindicato recorrente, para fins de percepção de anuênio e licença-prêmio.



    O SINAL entende, nesse contexto, que tais efeitos devem iniciar-se desde a data de edição da Lei n. 8.112/1990, para se conformar com a decisão prolatada pelo Supremo na ADI 449. Já o Banco Central pontua que esses efeitos financeiros somente devem ser contabilizados a partir da publicação da Resolução n. 35 do Senado Federal, que suspendeu a execução dos incisos I e III do art. 7º da Lei n. 8.162/1991.



    Não admitidos ambos os apelos excepcionais por decisão da Vice- -Presidência da Corte Regional (eDOCs 30 e 32), foram formalizados agravos endereçados à Suprema Corte (eDOC 35 e 36, respectivamente), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso, tenho que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para definir a data de 1º.12.1996 como termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes do reconhecimento, para fins de percepção de anuênio e licença-prêmio, do tempo laborado pelos substituídos Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central do Brasil no regime celetista, baseou-se nos fatos e nas provas e no teor de legislação infraconstitucional, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão (eDOC 40, fls. 8-9):



    A Lei n° 9.650, de 27 de maio de 1998, reconheceu administrativamente o direito dos autores a terem como tempo reconhecido para fins de anuênio e licença-prêmio o tempo laborado no regime celetista, mas com os efeitos financeiros, no entanto, a partir de 1°/12/1996, nos termos do seu artigo 18, e não da entrada em vigor da Lei n. 8.112/90, como pretendem os autores. O prazo prescricional conta-se do ajuizamento da ação. Desta forma, tendo a ação sido ajuizada em16/11/2000, conclui-se que não incidiu a prescrição qüinqüenal sobre as parcelas pretéritas devidas desde 01/12/1996.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento à apelação do Sindicato Autor e dou parcial provimento à apelação do Banco Central do Brasil e à remessa oficial para determinar que os efeitos financeiros decorrentes da condenação se operem a partir de 1° de dezembro de 1996, nos termos da Lei n° 9.650/98.



    Ante esse quadro, rever o posicionamento da adotado pela Corte de origem demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório e a avaliação de legislação infraconstitucional, a atrair a incidência, à espécie, do óbice do enunciado sumular n. 279 da Suprema Corte, bem assim a caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    3. Em face do exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente